Tribunal: TJES
Processo: 5049891-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049891-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: CIRLENE CRISTINA PEREIRA ANDRADE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5049891-91.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

RECORRIDO
: CIRLENE CRISTINA PEREIRA ANDRADE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (“CONTRIB. SINDNAPI”) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO SATISFATORIAMENTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual a autora, pensionista, alega sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor de um sindicato (SINDNAPI), com o qual afirma jamais ter se filiado de forma livre e consciente, pugnando pela anulação do vínculo e reparação por danos.

2. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da filiação por vício de consentimento, determinar a cessação dos descontos, condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo sindicato réu, no qual suscita preliminares de incompetência e inaplicabilidade do CDC, e, no mérito, sustenta a validade da contratação, pugnando pelo afastamento das condenações.

4. O recurso não merece provimento. As preliminares foram corretamente afastadas pelo juízo de origem. No mérito, a sentença deve ser mantida. A relação jurídica, por envolver a oferta de serviços e benefícios a uma consumidora hipervulnerável (idosa), atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Diante da negativa de contratação, cabia à ré o ônus de comprovar de forma inequívoca a validade da filiação, o que não ocorreu. A prova apresentada pela ré (ficha de filiação com assinatura reconhecida, mas em contexto de dúvida pela autora, e áudio em formato irregular) não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade livre e informada, prevalecendo a verossimilhança da alegação de vício de consentimento. A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar configura dano moral presumido (
in re ipsa
), e a restituição em dobro é devida por se tratar de conduta contrária à boa-fé objetiva. O valor da indenização (R$3.000,00) mostra-se razoável e proporcional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)